Tribunal: TJDFT
Processo: 0704025-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADESÃO AO REFIS 2020. LC No 976/2020. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

2. O acórdão relacionou a legislação que instituiu o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF/2020, ao qual aderiu a impetrante, elucidando que, no momento de sua adesão, estava em vigor a redação original do art. 8o da Lei Complementar no 976/2020, a qual não limitava a redução do principal dos débitos elencados no § 3o do art. 2o da LC no 976/2020.

3. A alteração promovida no art. 8o da LC 976/2020, pela LC 983/2021, em data posterior ao ingresso da impetrante no programa, corrigiu erros de remissão contidos no texto legal, não incorrendo em modificação substancial, capaz de modificar a situação jurídica anterior.

4. Embargos de declaração rejeitados.